Tribunal: TJSP
Processo: 1002727-15.2019.8.26.0400
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – ISSQN na prestação de serviços de engenharia e construção civil prestados à CDHU, quando da execução de empreendimento habitacional – Isenção tributária – Lei Municipal no 3.621/2012, que concedeu a benesse em caráter geral e impessoal, e não de forma exclusiva à CDHU, enquanto o bem estiver sob domínio da Companhia – Inexistência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – ISSQN na prestação de serviços de engenharia e construção civil prestados à CDHU, quando da execução de empreendimento habitacional – Isenção tributária – Lei Municipal no 3.621/2012, que concedeu a benesse em caráter geral e impessoal, e não de forma exclusiva à CDHU, enquanto o bem estiver sob domínio da Companhia – Inexistência de ofensa ao art. 111 do CTN – Sentença mantida na sua integralidade – Recursos Oficial e Voluntário da Municipalidade não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1002727-15.2019.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE OLÍMPIA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ALCANCE
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002727-15.2019.8.26.0400 -Voto no 9597
2
Apelação Cível/Reexame Necessário no 1002727-15.2019.8.26.0400.
Apelante/Recorrente: Municipalidade de Olímpia e Juízo Ex Officio.
Apelada/Recorrida: Alcance Engenharia e Construção Ltda..
Comarca: Olímpia.
Juíza de origem: Maria Heloísa Nogueira Ribeiro Machado Soares.
VOTO No 9597
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO Mandado
de Segurança ISSQN na prestação de serviços de engenharia
e construção civil prestados à CDHU, quando da execução de
empreendimento habitacional
Isenção tributária
Lei
Municipal no 3.621/2012, que concedeu a benesse em caráter
geral e impessoal, e não de forma exclusiva à CDHU, enquanto
o bem estiver sob domínio da Companhia Inexistência de
ofensa ao art. 111 do CTN
Sentença mantida na sua
integralidade

Recursos
Oficial
e
Voluntário
da
Municipalidade não providos.
Trata-se de Recursos Oficial e Voluntário de
Apelação, esse último interposto pela Municipalidade de Olímpia, em face da r.
sentença de fls. 290/293 que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Alcance Engenharia e Construção Ltda. contra atos do Prefeito da
Municipalidade de Olímpia e do Chefe da Divisão de Cadastro Imobiliário e
Fiscalização da Municipalidade de Olímpia, concedeu a segurança, para o fim de
reconhecer à impetrante o direito à isenção do recolhimento de ISSQN, devendo,
com isso, a parte impetrada se abster da cobrança referente aos fatos em tela.
Alega, a Municipalidade apelante, que, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002727-15.2019.8.26.0400 -Voto no 9597
3
26/06/2016, celebrou convênio com a CDHU - Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, visando à construção do
empreendimento habitacional pelo Programa “Morar Bem Viver Melhor” e, de
acordo com tal acordo (item 7.1.2., alínea “j”), é de atribuição da CDHU
responsabilizar-se pela contratação das obras de implantação daquele referido
empreendimento, com exceção daquelas previstas como sua contrapartida.
Sustenta que, em razão disso, a CDHU contratou a empresa apelada, a qual
defende ter direito à isenção tributária, todavia, tal benesse, trazida pela Lei
Municipal no 3.621/2012, aplica-se exclusivamente à CDHU, em relação ao
imóvel, objeto da matrícula no 35.641, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Olímpia, situado no Distrito de Ribeiro dos Santos, cidade de
Olímpia/SP. Defende, portanto, que referida isenção é aplicada aos tributos
municipais incidentes sobre os imóveis provenientes do conjunto habitacional,
em sentido estrito, e não se estende à execução de obra e contratos celebrados
entre terceiros. Assevera, ainda, que, em nenhuma cláusula do contrato
apresentado pela apelada, há menção de qualquer isenção tributária relativa ao
ISSQN, até porque os serviços que estão sendo tributados são aqueles que a
apelada prestou à CDHU, o que não se confunde com os serviços a que se refere
a Lei Municipal no 3.621/2012, não podendo aquela socorrer-se de uma
interpretação extensiva e analógica do art. 6o da aludida norma, pretendendo a
concessão de isenção tributária, diante do quanto determina o art. 111, inciso II,
do CTN. Busca o provimento do recurso, com a reforma da r. sentença.
O
recurso
tempestivo
foi
recebido
e
devidamente processado, com apresentação de contrarrazões a fls. 317/323.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002727-15.2019.8.26.0400 -Voto no 9597
4
Depreende-se dos autos que Alcance Engenharia
e Construção Ltda. impetrou Mandado de Segurança contra atos do Prefeito da
Municipalidade de Olímpia e do Chefe da Divisão de Cadastro Imobiliário e
Fiscalização da Municipalidade de Olímpia, tendo em vista a cobrança de ISSQN
incidente nos serviços de engenharia e construção civil por ela prestados à
CDHU, quando da execução de empreendimento composto por 106 unidades
habitacionais, denominado “Olímpia I”, no Município de Olímpia, com o que não
concorda.
Sustentou a impetrante que, de acordo com o
art. 6o da Lei Municipal no 3.621/2012, a isenção de tributos municipais atribuída
à CDHU sobre os bens imóveis, móveis e os serviços integrantes dos
empreendimentos que ela viesse a implantar na Municipalidade de Olímpia,
enquanto estivessem sob o seu domínio, estender-se-ia a ela, todavia, tal direito
foi indeferido pelas autoridade coatoras, na esfera administrativa (fls. 83 e
267/268), ainda que ele estivesse literalmente expresso na norma em referência.
Requereu,
assim,
em
sede
liminar,
o
reconhecimento do seu direito à isenção do pagamento do ISSQN e, por
consequência, que as autoridades impetradas se abstivessem de cobrar o tributo,
até julgamento final do mandamus, ou, alternativamente, que fosse deferido o
depósito em Juízo do valor devido a título de ISSQN, até o trânsito em julgado
do writ, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2019. Ao final,
postulou a concessão da segurança, com a confirmação da liminar anteriormente
deferida.
A fls. 218/219, o D. Juízo a quo indeferiu o
pedido liminar, entendendo que o direito não se mostrava clarividente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002727-15.2019.8.26.0400 -Voto no 9597
5
requerendo contraditório quanto ao domínio da CDHU, e tampouco se
encontravam presentes os requisitos da urgência e do perigo da demora.
Foram
apresentadas
informações
pelas
autoridades coatoras, a fls. 227/247 e 248/274, as quais sustentaram, em
preliminar, a inadequação da via eleita e, no mérito, a denegação da segurança,
seguindo-se à impugnação da impetrante, a fls. 278/281.
Após o Ministério Público deixar de se
manifestar sobre o mérito da ação mandamental, sobreveio, então, a r. sentença
de fls. 290/293, concessiva da ordem.
Entendeu, o D. Juízo a quo, pelo afastamento da
preliminar de inadequação da via eleita, por se tratar a matéria exclusivamente de
direito e, no mérito, pelo cabimento da concessão da isenção à impetrante,
benefício este estendido à ela, sobretudo porque o legislador, quando da
elaboração da norma, teve em vista reduzir os custos do empreendimento e
impulsionar a execução das obras, em harmonia com o caráter social da CDHU.
Não
concordando
com
tal
decisum,
a
Municipalidade apelou, recurso este que se passa a analisar, conjuntamente com
o Recurso Oficial Obrigatório.
Pois bem.
Inicialmente, deixo de remeter os autos à D.
Procuradoria Geral de Justiça, tendo em vista a disponibilidade do direito
discutido, inclusive enfatizado pelo próprio Parquet, a fls. 286/287.
No mérito, cinge-se a discussão no cabimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002727-15.2019.8.26.0400 -Voto no 9597
6
ou não, da aplicação da isenção tributária, trazida pela Lei Municipal no
3.621/2012, à impetrante, contratada pela CDHU para a execução de obras e
serviços de engenharia para realização de empreendimento habitacional
localizado no Município de Olímpia (fls. 30/54).
Com efeito, de acordo com o art. 2o, inciso I, do
Estatuto Social da CDHU, seu objeto é, primeiramente, “elaborar ou contratar a
elaboração de projetos e suas implantações e promover medidas de apoio à
realização de planos e Programas Estaduais e/ou Municipais de habitação
prioritários para o atendimento à população de baixa renda, em conformidade
com as diretrizes estabelecidas pela Secretaria da Habitação do Estado de São
Paulo”.
Para atingir esse objetivo, o mesmo artigo 2o
prevê que a CDHU vai adquirir, urbanizar e parcelar áreas para fins habitacionais
(inciso I, “a”), implementar equipamentos comunitários (inciso I, “c”), fazer a
locação social de habitações (inciso I, “e”), recuperar sub habitações em
assentamentos humanos espontâneos (inciso I, “g”), atuar juntamente aos
governos para urbanizar áreas destinadas a programas habitacionais, de acordo
com os regulamentos municipais para o desenvolvimento urbano local (inciso
IV), promover atividades necessárias ao desenvolvimento, no Estado de São
Paulo, do Plano Nacional de Habitação Popular (PLANHAP), observadas as
diretrizes de desenvolvimento urbano e habitacional estabelecidos por governos
estaduais e municipais (inciso VII) e elaborar projetos para construir e ampliar
equipamentos urbanos e/ou comunitários e outras edificações destinadas à
prestação de serviços públicos que estejam incluídas nos planos de ação de
órgãos da Administração Estadual e Municipal (inciso IX).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002727-15.2019.8.26.0400 -Voto no 9597
7
Todas essas previsões atestam que a atuação da
CDHU se dá no sentido de produzir as condições materiais para a concretização
do direito à moradia, um dos direitos sociais assegurados pelo artigo 6o da
Constituição Federal.
Desse modo, ao editar a Lei no 3.621/2012, a
Municipalidade de Olímpia quis concretizar esse mister da CDHU, por meio da
doação de área em seu território, a fim de que nela fosse construído
empreendimento destinado às finalidades previstas na Lei Estadual no 905/75
(ascensão social das famílias urbanas com renda equivalente a até cinco salários
mínimos e a propiciar, em relação a essas famílias, redução gradual, até sua
eliminação, do déficit habitacional; atendimento da demanda de habitações das
novas famílias; condições para melhoria e ampliação de habitações já existentes;
acesso aos serviços urbanos essenciais; e estímulo e fortalecimento da capacidade
de organização comunitária).
E, respeitando esse escopo, a Municipalidade de
Olímpia assim estabeleceu no art. 6o da referida Lei Municipal no 3.621/2012 (fls.
55/56), in verbis:
“Art. 6o. Enquanto estiverem no domínio da
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE
SÃO PAULO - CDHU, os bens imóveis, móveis e os
serviços, integrantes do Conjunto Habitacional que
ela implantar neste Município, ficam isentos de
tributos
municipais,
devendo
após
a
Municipalidade lançar os referidos impostos em
face dos mutuários beneficiados.” (g.n.)
De tal dispositivo, extrai-se que os serviços
prestados à CDHU, enquanto estiver ela no domínio do bem doado para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002727-15.2019.8.26.0400 -Voto no 9597
8
edificação do empreendimento social, não serão fatos geradores de tributos
municipais, ou seja, estarão isentos de tributação, devendo a Municipalidade
cobrar tais exações somente quando a titularidade das unidades habitacionais
tenham sido passadas aos mutuários beneficiados pelo programa, os quais
arcarão, então, com os aludidos tributos.
Desse modo, conclui-se que a isenção tributária
concedida pela referida lei não só abarca a CDHU em si, que já é beneficiada
pela imunidade recíproca constitucional, como também os bens que estejam sob
seu domínio e os serviços prestados para a consecução das finalidades a que
estão vinculados, já explicitadas alhures, de modo que não se pode falar, aqui,
que houve extensão da benesse à impetrante, ora apelada, mas sim aplicação
literal do dispositivo legal, nos limites estabelecidos pelo art. 111 do CTN.
Ora, a Lei Municipal no 3.621/2012 não faz
restrição quanto à concessão da isenção tributária exclusivamente à CDHU,
sendo, portanto, benefício concedido em caráter geral e impessoal, aplicando-se,
portanto, ao prestador de serviços contratado pela referida Companhia.
Corroborando referido entendimento, este E.
TJSP já se manifestou em casos semelhantes, senão vejamos:
“REEXAME
NECESSÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. ISSQN. Imóvel pertencente à CDHU.
Previsão de isenção de todos os tributos municipais
em lei. Construtora que atuou, em substituição à
CDHU, para construção dos imóveis a serem
vendidos. Sentença que reconheceu a isenção do
ISSQN por ter havido expressa previsão legal.
Sentença mantida. Reexame necessário improvido.”
(Apelação
no
1001766-74.2019.8.26.0400,
j.
30/04/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002727-15.2019.8.26.0400 -Voto no 9597
9
“Apelação. Ação declaratória c.c repetição de
indébito. ISS. Empresa construtora contratada pela
CDHU para construção de unidades habitacionais.
Lei municipal que concedeu isenção fiscal à CDHU
que deve se estender à executora dos serviços/projetos. Interpretação finalística da
norma. Precedentes jurisprudenciais. Repetição do
indébito. Juros de mora. Incidência de 1% (um por
cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado, de
acordo com previsão expressa na primeira parte do
§1o do art. 161 c/c parágrafo único do art. 167,
ambos do CTN, e Súmula 188-STJ. Correção
monetária a contar do desembolso, com aplicação
dos mesmos índices pelos quais a Fazenda Pública
corrige os seus créditos tributários. Sentença
mantida com observações quanto aos juros e
correção monetária (art. 252, RITJSP). Recurso
desprovido.”
(Apelação
no
00002676-94.2014.8.26.0400,
j.
26.11.2005)
Desse modo, diante de tudo quanto explicitado,
a r. sentença merece ser mantida na sua integralidade.
Posto isso, nego provimento aos Recursos
Oficial e Voluntário da Municipalidade, nos termos do acórdão.
Silvana M Mollo
Relatora